Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME FORMAL. CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. DOLO. CONFIGURADO. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTO ATENDIDO NA SENTENÇA. SÚMULA 588 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige a demonstração de que o agente tinha ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim, a violou voluntária e conscientemente.
2. A proteção conferida pelas medidas protetivas abrange a tranquilidade da vítima, sendo irrelevante o teor das mensagens para a caracterização da infração, dada a natureza objetiva da tutela. O bem jurídico tutelado envolve a efetividade da prestação jurisdicional e a prevenção à violência de gênero.
3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da comprovação documental da intimação do réu, dos relatos coesos da vítima e da confissão do acusado em Juízo, que confirmam o descumprimento das medidas protetivas.
4. Quando a sentença já fixa a pena no mínimo legal, inexiste interesse recursal quanto a esse ponto.
5. A Súmula 588 do STJ dispõe que “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
6. O caso em julgamento se distingue (distinguishing) do entendimento firmado na Súmula 588 do STJ, pois a infração praticada pelo réu (descumprimento de medida protetiva de urgência) não foi realizada com violência ou grave ameaça, assim deve ser permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que atendidos os demais requisitos legais.
7. A pena aplicada, inferior a 4 anos, a primariedade e a ausência de antecedentes do réu autorizam a substituição por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.